Tribunal: TJDFT
Processo: 0747247-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIETÁRIA REGISTRAL. TRANSFERÊNCIA ANTERIOR. COMPROVADA. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
1. De acordo com o artigo 1.267 do Código Civil, a transferência da propriedade do bem móvel se completa com a tradição, ou seja, com a entrega do bem ao adquirente.
2. A comprovação de que houve a transferência de fato do veículo automotor é suficiente para afastar a prova de propriedade constante no registro nos cadastros do DETRAN, já que relativa, especialmente quando a alienação é previamente comunicada ao órgão.
3. De acordo com a súmula 132 do STJ a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.
4. É parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação de reparação civil por acidente de trânsito o antigo proprietário do veículo quando há prova da alienação anterior e, ainda, comunicação da transferência junto ao órgão competente.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.